Tribunal: TCU
Processo: 022.995/2023-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tomada de contas especia, instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Elizabeth Pontes Lopes Cardoso, em razão de recebimento indevido de pensão civil por meio de liminar posteriormente cassada.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor de Elizabeth Pontes Lopes Cardoso, motivada pelo recebimento indevido de pensão civil, concedida por meio de liminar na medida cautelar no 93.0025385-9 (processo no 1993.51.01.025385-6). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encerrar o processo e arquivar os autos, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com base no art. 212 do RI/TCU; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao INSS e à Advocacia-Geral da União, para ciência e adoção das providências eventualmente cabíveis, alertando que, diante do insucesso na cobrança administrativa dos valores pagos em caráter não definitivo à Sra. Elizabeth Pontes Lopes Cardoso, cabe a adoção de medidas judiciais de cobrança, com o objetivo de obter a devolução dos valores recebidos por força de decisão judicial precária, reformada com definitividade pelo STJ, independentemente do arquivamento da presente TCE.